Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-23.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. CONDUTA TÍPICA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, §13, PARA A MODALIDADE CULPOSA PREVISTA NO ARTIGO 129 §6o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO AO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos. Se, embora a vítima não tenha sido ouvida em Juízo, o arcabouço probatório formado em Juízo, corroborado com o exame pericial, comprovar a narrativa apresentada pela ofendida em sede inquisitorial, deve ser mantida a sentença condenatória.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.
3. Impossível a desclassificação do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, 13, do Código Penal, para a modalidade culposa, prevista no artigo 129, §6o, do mesmo diploma, quando evidenciado o dolo na conduta do réu.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. Considerando que não há direito subjetivo do réu à adoção da fração de 1/6 sobre a pena-base, deve ser mantida a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, conforme adotada na r. sentença.
6. Tendo o réu confessado que sabia da existência das medidas protetivas, mas achava que elas não estavam mais vigentes pelo fato de que um dos processos havia sido arquivado, cabível o reconhecimento da atenuante da confissão em seu favor.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.